Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-16.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003112-16.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO JUNIOR MEIRA LISBOA - CPF: 452.286.328-40 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JUNIOR CORREA DA SILVA - CPF: 057.356.801-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GODOI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM A TRAFICÂNCIA –
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
– AUTORIZAÇÃO DE MORADORA DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de busca domiciliar baseada em fundadas suspeitas de que o réu guardava e tinha em depósito drogas, inclusive porque o crime em análise é permanente e houve consentimento da moradora da residência, hipóteses previstas na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu tinha em depósito quantidade expressiva de drogas, balança digital e outros apetrechos típicos da traficância, inexistindo dúvidas da tipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcio Junior Meira Lisboa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003112-16.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas do seu envolvimento com a narcotraficância (Id. 103664459).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 104165994).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104790476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 3 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30min, na rua Pedro Gardez, n. 84, bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Marcio Junior Meira Lisboa
trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta a Agência Local de Inteligência do 10º BPM vinha recebendo várias denúncias, do mesmo teor e características, as quais informavam que um indivíduo de estatura média, moreno, utilizando uma motocicleta alta, de cor preta, e com placa Mercosul, estaria realizando o tráfico de drogas no bairro Cidade Alta, na modalidade “delivery”, ou seja, disque drogas.

De posse dessas reiteradas denúncias, a equipe de Inteligência realizou diligências e vigilância no bairro Cidade Alta, conseguindo identificar o suspeito, o ora denunciado Marcio Junior, sendo ele visualizado, na data do fato, chegando em sua residência na referida motocicleta e, em seguida, foi visto saindo novamente na moto em direção ao interior do bairro; logo depois, quando retornou para a casa, os agentes da Inteligência solicitaram apoio da guarnição Gap para fazer a abordagem do denunciado.

Assim, a guarnição Gap 01, do 10º BPM, foi acionada, via Ciosp, sendo informada que um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda jeans, em uma motocicleta Honda XRE 300, de cor preta, placa QBZ-1F66, estava comercializando entorpecentes na rua Pedro Gardez, no bairro Cidade Alta.

Ao chegar até o endereço indicado, a guarnição identificou o suspeito, ora denunciado Marcio Junior, com as mesmas características mencionadas, e, ao fazer a abordagem, quando o denunciado saiu novamente de sua residência na motocicleta, foi encontrado em seu poder 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína.

Indagado pelos policiais se havia mais entorpecentes, o denunciado respondeu que sim, em sua residência. Então, os agentes deslocaram para a casa do denunciado, situada na mesma rua e bairro, e após autorização e acompanhamento das buscas pela Sra. Joyce Aquino Cunha, foi localizada, na área do imóvel, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base; já no quarto do casal, foram encontrados mais entorpecentes, 01 (um) prato de vidro com 01 (uma) colher e 01 (uma) faca contendo resquícios de droga, 03 (três) rolos de plástico insulfilme e 02 (duas) balanças digitais. No local, ainda foi apreendida a quantia de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) e a motocicleta Honda XRE 300, de cor preta, placa QBZ-1F66, que estava sendo usada como instrumento para a prática da mercancia. (...)
” (Id. 100885459).

Diante desses fatos, o acusado
Marcio Junior Meira Lisboa

foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que se trata de mero usuário de entorpecentes e que a apreensão da droga ocorreu de forma ilegal, já que a esposa do acusado não autorizou o ingresso na residência, existindo ainda divergências nos depoimentos dos policiais militares.

Inicialmente, sobre a alegação de irregularidade do ingresso dos policiais na residência do réu, faz-se necessário destacar que a inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, os policiais militares que realizaram as diligências, tanto durante o inquérito policial, quanto em juízo, narraram que a esposa do acusado, Joyce Aquino Cunha, permitiu o ingresso dos agentes na residência.

Não bastasse, verifico que a dinâmica dos fatos retrata evidente estado de flagrância delitiva, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Conforme asseverado pelos policiais em juízo, o acusado era alvo de prévias investigações diante de inúmeras denúncias de que estaria envolvido com o tráfico de drogas, na modalidade
delivery
, utilizando-se da motocicleta apreendida, o que foi constatado visualmente pelos policiais.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, além da existência de elementos concretos da prática do crime de tráfico de drogas, houve autorização de um dos responsáveis pelo domicílio.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na atuação dos policiais que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Superada a questão, a
defesa sustenta que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas pelo acusado, o que induz à sua absolvição.

Interrogado na fase inquisitiva, o acusado
Marcio Junior Meira Lisboa
permaneceu em silêncio (Id. 100883478, pp. 30-31). Em juízo, asseverou que apenas iria fazer uso do entorpecente apreendido em seu poder e que a quantidade maior apresentada na delegacia foi “
plantada
” pelos policiais para lhe prejudicar:

“
(...)
Que os fatos não são verdadeiros; que eu estava na oficina, na minha moto; que faltava uma braçadeira (...) e eu acabei indo em casa, para pegar minha carteira (...); que eu deixei a moto em casa, estacionada e fui comprar (...); que ao chegar na metade do caminho da mercearia, uma viatura me abordou; que ao me abordar, eu tinha uma substância que era do meu próprio uso, no meu bolso; que eles me revistaram e viram que era pasta base; que eles queriam saber onde eu tinha comprado; que queriam saber onde as pessoas vendiam, onde era a ‘boqueira’ (...); que eles me perguntaram onde eu morava, eu disse a eles onde eu morava; que em nenhum momento eu autorizei a entrada; que eles me algemaram e me jogaram no camburão; que eles chegaram na minha residência entrando, sem pedir permissão; que ao sair da viatura eles já saíram com um saco; que já saíram da viatura com aquilo (...); que eles mostraram para mim a quantidade de droga, as balanças; que eles me pressionaram para contar onde eu tinha pego o entorpecente (...); que eu sou mecânico (...); que eles pegaram meu celular (...); que eles viram que meu celular não tinha nada (...); que eu estava trajando uma camiseta vermelha e uma bermuda jeans; que estava todo sujo de graxa (...); que
eu estava com a droga no bolso
(...);
que eu ia consumir a droga na minha casa
(...); que eu
passei em casa e peguei a droga
(...); que eu estava com ela no bolso para usar a droga em casa (...); que eu não sei se essa denúncia é verídica (...); que eu já errei no passado, já fui preso por tráfico antes (...);
que o prato com resquícios estava lá mesmo
(...); que o prato estava em cima do armário da cozinha (...);
que esses 300 gramas eles já saíram do carro com ela
(...); que os policiais plantaram a droga; que eu não tinha rixa com eles (...); que eles fizeram isso porque eu não quis dizer onde eu comprei (...); que quem saiu com essa sacola do carro foi um policial branquinho (...); que eu fui em casa buscar minha carteira e a droga; Que eu ia usar a droga em casa
.
(...)” (excerto da sentença Id. 100885515; mídia de Id. 100885503) – destaquei.

A informante
Joyce Aquino Cunha
, esposa do acusado, negou que ele tenha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, reforçando que os policiais invadiram a residência e encontraram a droga escondida no armário da cozinha, mas que era uma pequena quantidade:

“(...) no momento da prisão do Marcio, ele já estava dentro da viatura; que eu estava dentro de casa quando os policiais, sem a minha autorização, sem a minha permissão, invadiram a minha casa; que eu estava no banheiro da minha casa, tomando o meu banho, quando a porta foi empurrada; que os policiais chegaram apontando uma arma para mim; que eu estava nua; que eu pedi para que eles me deixassem ir até o meu quarto (...); que eles não permitiram (...); que eu tentei fechar a porta do banheiro, eles continuaram insistindo e me vendo nua; que eles chamaram minha concunhada Jessica, que estava do lado de fora da minha casa, para buscar minha toalha (...); que eu fiquei fora da minha casa enquanto eles revistavam (...);
que eles invadiram a minha casa (...); que o Marcio nem chegou a entrar dentro da minha casa; que o Marcio foi preso na esquina da minha casa
(...); que o Marcio estava a pé e a moto parada em cima da calçada, em frente da minha casa (...); que a moto foi comprada com muita dificuldade, sacrifício, com a renda dele de mecânico (...); que o Marcio tem uma oficina mecânica, que ele abriu junto com os irmãos dele; que fica no quintal da mãe dele (...);
que eu não falei para os policiais onde estava a droga (...); que ele não é traficante, ele não é bandido (...); que ele é viciado, mas ele não trafica
(...); que o Marcio usa a droga dentro de casa, com o meu consentimento (...); que já tivemos várias discussões sobre isso (...); que eles invadiram a casa da minha concunhada (...), reviraram a casa dela toda (...); que eu não vi eles achando nada na casa dela (...); que o Marcio só usa a moto para trabalhar ou para ir para o trabalho (...); que ele é viciado em pasta base (...); que se encontraram droga lá em casa, é para o uso dele (...); que pelo Marcio ser mecânico, ele sempre está comprando peça, vendendo peça, enquanto o irmão dele fica esperando essas peças; que ele sempre tem o costume de entrar e sair lá de casa (...); que é um serviço que vai e volta, anda atras de peças; que então a polícia pode ter confundido ele com o tráfico de drogas (...); que ele só usava droga dentro de casa (...); que a porção que estava no bolso dele era de uso dele (...); que ele me disse que ia sair para buscar uma encomenda de peças para o irmão dele (...), em um lugar que era perto (...);
que eu não sei qual a quantidade que tinha lá, mas eu sei que era pouca (...); que o entorpecente estava na cozinha, no armário
(...); que o prato estava na cozinha (...)”
(excerto da sentença Id. 100885515; mídia de Id. 100885504 e Id. 100885505) – destaquei.

A informante
Jéssica Maria Fontes
, cunhada do acusado, relatou em juízo que Marcio trabalha como mecânico juntamente com seu marido, e que a balança apreendida nos autos é de sua propriedade, pois faz bolo de pote para venda:

“
(...)

a Joyce mora na frente e eu moro nos fundos, tem um portãozinho lateral nos fundos; que eu estava deitada, assistindo novela no quarto e meu sobrinho disse ‘Tia tem gente’ (...); que na hora que eu levantei da cama já entrou dois policiais (...); que eles me levaram para a casa da Joyce; que eu já falei para o Joyce que tinha policial lá e eles estavam querendo me levar para dentro (...); que a Joyce estava nua, estava tomando banho (...);
que eles me chamaram para acompanhar a revista na minha casa (...); que encontraram balança lá em casa, porque eu faço bolo (...); que eu disse que não tinha droga lá em casa
(...); que eles disseram que iam quebrar todos os pisos da minha casa, se eu não mostrasse a droga (...); que eles começaram a bater em todos os pisos (...);
que eu vi eles saindo com um prato, que tinha uma rapinha de droga
(...); que a moto estava parada na frente de casa (...); que quando eles me trouxeram para a frente eu vi eles vindo da esquina com o Marcio a pé e algemado (...); que a moto todo o tempo estava lá na frente parada (...); que o Marcio trabalha com meu marido (...); que ele usa a moto para comprar as peças (...); que eles compraram a moto parcelada (...); que eles estava pagando (...);
que a balança que foi apreendida era minha (...); Que eu faço bolo de pote
(...); que ele fez tratamento já (...); que o tempo todo o Marcio ficou dentro da viatura (...); que o policial disse para o Marcio, que estava dentro da viatura, que se ele não entregasse a chave, eles iam levar a esposa dele para a delegacia

(...)
” (excerto da sentença Id. 100885515; mídia de Id. 100885504) – destaquei.

Em contrapartida, o policial militar
Alfredo Junior Correia

da Silva
afirmou em juízo que existiam várias denúncias apontando que um rapaz em uma motocicleta estaria fazendo a entrega de drogas nas proximidades da creche, destacando que repassaram inclusive o número da placa. Disse ainda que no momento da prisão o acusado admitiu a propriedade do entorpecente e a finalidade de traficância:

“
(...)
foi repassado para a minha guarnição, via CIOSP, que nessa rua, Padre Galdez, teria um cidadão em uma motocicleta XRE, preta, que estaria comercializando entorpecentes
(...);
que dias antes já tínhamos recebido essa denúncia via rádio, desse mesmo cidadão, nessa mesma moto, vendendo entorpecente
;
que deslocamos até essa rua, onde obtivemos êxito em abordá-lo; que foi encontrado com ele uma pedra de “pasta base” (...); que o pessoal da inteligência estava investigando já, devido a denúncia que já tinham recebido anteriormente
(...); que
também recebemos a denúncia via rádio
(...); que a denúncia só falava que era uma rua próxima a uma creche, Pedro Galdez (...);
que a denúncia repassou as características físicas e da motocicleta
(...); que o réu estava próximo a motocicleta quando foi abordado; que
a denúncia também falava na placa da motocicleta
(...); que
perguntamos a ele se haveria mais entorpecente, ele disse que tinha mais na sua residência
; Que
pedimos apoio ao serviço de inteligência e adentramos a residência, tinha uma senhora chamada Joyce, ela autorizou nossa entrada juntamente com o Marcio
; Que o
nosso sargento localizou mais entorpecentes no quarto do Marcio
; Que tinha cloridrato de cocaína e cinco

pedras de pasta base (...); que a Joyce era mulher do réu, ela autorizou a

entrada lá juntamente com o Marcio (...); que
foi encontrado balança de precisão, um prato com vestígio
; que tinha um objeto utilizado na falsificação

de moedas (...); que a denúncia só falava que o cidadão estava com essa moto,

mas não falava em delivery não (...); que
ele admitiu que o entorpecente era dele e que ele estava traficando sim
(...); que ele tentou disfarçar quando viu a

guarnição (...), mas ele estava próximo a motocicleta (...); que no momento da

prisão dele ele estava na rua, próximo a residência dele, na esquina (...),

embaixo de uns pés de árvore (...); que no momento só estava ele, depois

chegou a Joyce lá (...); que nós
pedimos para eles para entrarmos na casa
(...);

que
pelo nervosismo dele, ele ia repassar esse entorpecente para um terceiro
que estava lá (...); que o entorpecente estava no bolso dele (...); que o sargento

Godoy que localizou o entorpecente na casa (...); que eu não vi o momento que

achou a droga, porque eu estava fazendo a segurança
(...)” (excerto da sentença Id. 100885515; mídia de Id. 100885507) – destaquei.

Igualmente, o policial militar
Edilson Godoy Silva
declarou em juízo que haviam levantado previamente a informação de que o recorrente estaria promovendo a traficância de drogas. Ressaltou ademais que os vizinhos relataram a intensa movimentação na residência e as recorrentes brigas entre o acusado e a esposa, devido ao envolvimento dele com o tráfico de drogas:

“(...)
Que
no mês de janeiro houveram umas ligações no CIOSP informando que uma pessoa estaria utilizando uma moto alta, preta, para traficar em frente a uma escola na Avenida São Sebastião, com a Avenida Ipiranga (...); que era em frente a uma creche, na Rua Pedro Galdez (...); que quando foi no início de fevereiro, houve outra ligação no CIOSP e eu estava de serviço nesse dia; que eu percebi que era a mesma denúncia
; que eu já tinha ido lá na semana anterior e feito o levantamento; Que eu
consegui a informação de que quem estava traficando seria o Marcio Lisboa, que morava próximo a rua, em frente a creche
(...); que
ele fazia o disk droga
(...); que já tinham

encaminhado a equipe do GAP para atender essa ocorrência, que minha equipe

também desceu; que
já tínhamos feito o levantamento onde seria a residência dele e fizemos a vigilância
(...); Que
a movimentação lá é intensa de usuários
e

tivemos que parar um pouco distante (...); que conseguíamos visualizar a

esquina e a frente da casa; que visualizamos ele chegando, com uma

camisa vermelha e uma bermuda jeans; que
ele encostou a moto e entrou, uns minutos depois ele saiu; que assim que ele saiu a equipe realizou abordagem e já localizou uma porção de entorpecente
(...); que era análogo

a pasta base (...); que na hora que ele virou a esquina o GAP abordou ele (...);

que
ele relatou que tinha mais na residência
; que a esposa dele estava na

residência (...); que estávamos à paisana, tinham várias pessoas

acompanhando, que nos
relataram que a esposa dele brigava direto com ele, para que ele parasse de fazer isso, ela não queria envolvimento
; que ela

estava na residência,
ela nos disse que a droga estava lá, que ela disse que os pratos estavam na área
; que ela acompanhou toda a revista (...); que devido a

alguns moradores nos falarem que ela vivia brigando com ele, para que ele

parasse de vender, nós não a conduzimos (...); que eu sou da inteligência (...);

que
lá dentro foi encontrada mais drogas, da mesma que foi encontrada com ele e da mesma embalagem que estava na área da residência; que tinha prato, tesoura, o material em cima da geladeira; que um pouco a esposa relatou que estava na gaveta, na cômoda do quarto
(...); que eu vi ela falando que

estava em cima da geladeira, no quarto e na área; Que tinha prato, colher,

plástico (...); que
ele assumiu, disse que era dele
; Que ele pediu para não

conduzirmos a motocicleta, porque não era dele; que ele teria que pagar depois

(...); que ele também pediu para não levarmos a esposa dele, porque ela não

tinha nada

a ver (...); que
os vizinhos me disseram que já tinha meses que havia uma movimentação intensa nessa residência e que havia muita discussão da esposa mandando ele parar de mexer com isso
, porque ele

seria preso (...); que
as denúncias desde janeiro falavam que ele usava a moto para fazer essas entregas de droga
, em frente a escola e em frente a

creche (...); que
ele possuía as mesmas características que tinham passado no CIOSP, camisa vermelha, bermuda Jeans e moto preta alta
; Que aguardamos ele

subir na moto e sair e abordamos ele (...); que ele estava sozinho na moto (...);

que depois tinha mais de 30 pessoas na rua (...); que a esposa dele autorizou

(...); que na hora que a guarnição encostou ela já sabia (...); que
ela disse que era o esposo dela e que ela sabia que ele estava vendendo drogas; Que ela disse isso para a guarnição toda ali (...); que alguns moradores nos confirmaram que ela não aceitava (...); que eu presenciei a esposa dele falando que tinha um prato, que ele embalava na residência
(...); que
eu vi ela falando que tinha droga na gaveta dentro do quarto
(...);
que o prato eu vi a guarnição encontrando; que eu vi a guarnição falando que tinha achado em cima da geladeira
(...); que

encaminhamos a moto na DRE, porque o CISC não estava recebendo (...);
que a denúncia falava em Marcio Lisboa
(...)” (excerto da sentença Id. 100885515; mídia de Id. 100885505 e Id. 100885506) – negritei.

No mesmo sentido, o policial militar
Jair Gonçalves Junior
revelou em juízo que a equipe de inteligência estava monitorando a residência do acusado, já que existiam várias denúncias sobre traficância no local. Além disso, confirmo
u que o acusado admitiu informalmente o envolvimento com o tráfico de drogas:

“
(...)
que de um serviço anterior, o CIOSP havia direcionado a guarnição informando que havia uma pessoa em uma motocicleta e passando as características dessa pessoa; que estaria traficando drogas nessa rua referida; que nesse serviço anterior fizemos rondas no local e haviam umas pessoas nas proximidades do local que o denunciante havia informado
, porém não localizamos ninguém com essas características; que então nessa data referida, o CIOSP acionou a guarnição, informando que havia uma pessoa com essas características, vendendo drogas; que fizemos a primeira passagem pelo local e não localizamos ninguém, que
fizemos contato com a equipe de inteligência do batalhão e solicitamos um monitoramento no local, tendo em vista as reiterações dessa denúncia, informando essa mesma pessoa e essa motocicleta
(...); que
fizemos mais uma volta na região e encontramos a pessoa com essas características já dobrando a esquina; que possivelmente ele ia ao encontro de um veículo que estava estacionado; que fizemos a abordagem do mesmo e localizamos com ele uma porção de entorpecente no bolso dele; que ele já demonstrou certo nervosismo, ele estava bastante agitado; que fizemos o algemamento dele e ele já demonstrou arrependimento na hora, falando que não ia mais fazer isso, que era a última vez que ele estava fazendo esse tipo de coisa e que isso não dava futuro; que ele indicou a casa e disse que tinham mais entorpecentes lá (...); que ele admitiu que estava traficando
; Que a residência dele estava bem próxima; que fomos lá e conversamos com a esposa dele, ela também colaborou; que o serviço de inteligência estava na proximidade para dar apoio (...); que nós
entramos e no quarto já tinha um prato com substancia entorpecente (...); que nós localizamos a droga (...), a esposa dele autorizou a entrada (...); que tinha um veículo do outro lado da rua, que provavelmente ia comprar dele, porque logo que abordamos ele, o veículo saiu

(...); que no momento que eu abordei ele, ele estava a pé (...); que ela autorizou para mim a entrada (...); que ela acompanhou toda a busca na residência (...); que o prato estava no quarto
(...); que eu vi o entorpecente, mas não sei precisar quantos eram
(...)” (excerto da sentença Id. 100885515; mídia de Id. 100885505 e Id. 100885506) – destaquei.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021),
AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que as declarações do apelante Marcio são conflitantes, pois afirma que os policiais plantaram os entorpecentes em sua residência, mas que não possui rixa ou desentendimentos que justificassem essa falsa imputação. Além disso, a informante Joyce confirma que a droga foi apreendida na cozinha da residência, enquanto o réu sustenta que não havia entorpecentes no local.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o acusado Marcio tinha em depósito e guardava droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de mercancia.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, havia diversas e recorrentes denúncias de que o acusado usava sua moto para entregar drogas, em sua residência foi apreendida considerável quantidade de cocaína, um prato de vidro com resquícios de droga juntamente com uma colher e uma faca, três rolos de plástico insulfilme e duas balanças digitais, fatores que, aliados às provas testemunhais produzidas, evidenciam que a droga se destinava à mercancia.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e, no mérito,
nego provimento
ao apelo defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022